Tribunal: TJPA
Processo: 0817222-78.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817222-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIANO SILVA CORREA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO N° 0817222-78.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Paragominas (Vara de Execução Penal)

AGRAVANTE: LUCIANO SILVA CORREA (Defensoria Pública)

AGRAVADA: Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO Nº 11.302/2022 – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS - NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA REPRIMENDA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO - PRECEDENTES DO E. STF E DO C. STJ – AGRAVO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. O indulto, instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional prevista no art. 84, XII, da CF, é uma espécie de clemência concedida pelo Presidente da República que extingue o cumprimento da pena de uma condenação imposta ao sentenciado, desde que cumpridos os requisitos subjetivos e objetivos previstos no decreto concessivo.

2. À luz do art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/22, somadas as penas, o indulto natalino só poderá ser concedido após o cumprimento integral da reprimenda referente ao crime impeditivo, independentemente do contexto de sua prática (em concurso ou não com os crimes não impeditivos), o que não se verificou
in casu
, haja vista que ainda não foi cumprida na sua totalidade (requisito objetivo). Precedentes do STF, STJ e, inclusive, desta Egrégia Corte de Justiça.

3. À unanimidade, agravo conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao agravo
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por
LUCIANO SILVA CORREA
, inconformado com a decisão proferida pelo MM. juízo da
Vara de Execução Penais da Comarca de Paragominas, que, nos autos do Processo nº 0001287-31.2011.8.14.0039, indeferiu pedido de concessão de indulto natalino fundamentado no Decreto nº 11.302/2022.

Nas razões recursais, aduziu, em suma, que o juízo
a quo
deixou de conceder o indulto previsto no Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, em virtude do agravante ainda não ter cumprido integralmente as penas impostas pelos outros crimes pelo quais foi condenado, impeditivos ao indulto. Todavia, discorre que a soma das penas não deve ser o único critério para negar a aludida benesse, mas sim a análise individual de cada delito em relação ao limite estabelecido pelo referido decreto presidencial, pelo que requer a concessão do benefício.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do agravo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Como suso mencionado, o apenado, ora agravante, pleiteia a concessão do indulto natalino, ao argumento de que os delitos alçados pelo Decreto 11.302/22 devem ser analisado individualmente em relação ao limite estabelecido pelo citado normativo.

Sem razão
, todavia.

Inicialmente, anota-se que o indulto, instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional prevista no art. 84, inciso XII, da CF
[1]
, é uma espécie de clemência concedida pelo Presidente da República que extingue o cumprimento da pena de uma condenação imposta ao sentenciado, desde que cumprido os requisitos subjetivos e objetivos previstos no decreto concessivo.

Pois bem. O indulto natalino de que trata o presente foi estabelecido pelo Decreto nº 11.302/2022, o qual estabelece em seus arts. 5º, 7º e 11, o seguinte:

“
Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único
. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

“
Art. 7º
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I
- considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
;

II
- praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III
- previstos na:

a)

Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997
;

b)

Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c)
Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d)

Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013;
e

e)

Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV
- tipificados nos
art. 215
,
art. 216-A
,
art. 217-A
,
art. 218
,
art. 218-A
,
art. 218-B
e
art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940
- Código Penal;

V
- tipificados nos
art. 312
,
art. 316
,
art. 317
e
art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940
- Código Penal;

VI
- tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no
art. 34
e no
art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
;

VII
- previstos no
Decreto-Lei nº 1.001, de 1969
- Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII
- tipificados nos
art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
- Estatuto da Criança e do Adolescente.”

“
Art. 11
. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único
. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

Infere-se, portanto, que faz jus à obtenção do benefício o condenado por crime não impeditivo, cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, sendo que por crime não impeditivo entende-se todo aquele que não esteja elencado no rol do supra destacado art. 7º.

In casu
, o agravante possui 03 (três) condenações, sendo que destas, 01 (um) é referente a delito previsto na Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), considerados NÃO IMPEDITIVOS pelo decreto presidencial, e 02 (duas) condenações são referentes aos delitos de roubo, considerado IMPEDITIVO pelo normativo em comento.

Ao indeferir o requerimento do agravante, o juízo
a quo
asseverou que a concessão do indulto natalino esbarra no parágrafo único, do art. 11, do Decreto nº 11.302/2022, uma vez que ele possui condenação por crimes de roubo.

A controvérsia reside na interpretação a ser dada ao aludido dispositivo, haja vista a possibilidade de se entender pela concessão do indulto natalino a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo penas por delitos considerados impeditivos.

Não se desconhece a existência de julgados em sentido contrário, inclusive nesta Egrégia Corte de Justiça
[2]
, porém, a meu juízo, a melhor interpretação do dispositivo alhures mencionado é a de que, unificadas (somadas) as penas, o benefício só poderá ser concedido após o cumprimento integral da reprimenda referente ao crime impeditivo, independentemente do contexto de sua prática (em concurso ou não com os crimes não impeditivos).

Em outras palavras, o
indulto natalino estabelecido pelo Decreto 11.302/22
deve ser concedido aos
crimes não impeditivos
nas seguintes
hipóteses
cumulativas
: 1) quando a
pena em abstrato cominada de forma individual não superar cinco anos
; 2) o
apenado tiver cumprido integralmente as penas impostas pelos crimes impeditivos
.

Esse, aliás, é o entendimento mais recente do Excelso Supremo Tribunal Federal, esposado em julgado que determinou a suspensão das decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, a saber:

“Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar.
Indulto natalino
.

1.
Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material
.

2.
Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país
, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto).

3.
O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/202
2, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).

4. Em cognição sumária e como medida de cautela,
no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto
.

5.
Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774
.”
(STF, SL 1698 / RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024) (grifo nosso)

Corroborando desta posição, a jurisprudência recente do C. STJ e de outros Tribunais de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO DO ART. 5º E DO ART. 11. EXECUTADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS POSTOS NO DECRETO PARA OBTER O INDULTO. CUMPRIMENTO CONCOMITANTE DE PENAS POR CONDENAÇÕES DE ILÍCITOS
NÃO IMPEDITIVOS E IMPEDITIVOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. REEDUCANDO QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE A REPRIMENDA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO (ART. 7º DO DECRETO). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos.

(...)

3.
A correta interpretação a se dar no caso de concurso entre crimes previstos no caput do artigo 5º e crimes listados no artigo 7º (crimes impeditivos) deve ser aplicado o disposto no parágrafo único do artigo 11, segundo o qual "não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício"
.

4. No caso,
embora o ora agravante tenha sido condenado nos autos pela prática de delito não impeditivo cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapassa 5 (cinco) anos, também resgata reprimenda relativa a condenações pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, equiparado a hediondo, a qual não foi integralmente resgatada
.

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 836.095 /SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 30/10/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL.
INDULTO. DECRETO 11.302/2022
. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º REJEITADA.
INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO ART. 5º E DO ART. 11
. INEXISTÊNCIA, NO DECRETO PRESIDENCIAL, DE DEFINIÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO DE PENA (SEJA EM ABSTRATO OU EM CONCRETO) RESULTANTE DA SOMA OU DA UNIFICAÇÃO DE PENAS, COMO REQUISITO A SER OBSERVADO NA CONCESSÃO DO INDULTO. EXECUTADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS POSTOS NO DECRETO PARA OBTER O INDULTO DE DOIS DELITOS DE FURTO SIMPLES PELOS QUAIS CUMPRE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos.

(...)

5.
A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício
; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto).

6.
Chega-se a tal interpretação levando-se, em conta, em primeiro lugar, o texto do parágrafo único do art. 5º que expressamente consigna que, "na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal"
.

7. Ademais,
é de se reconhecer que, se o art. 11 quisesse estabelecer critério complementar de observância também de limite de pena máxima após a soma ou a unificação de penas, o próprio artigo 11 teria especificado expressamente esse limite ou se reportado a critério posto em outro dispositivo do Decreto, mas não o fez
. E, "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Precedentes.

8. Por fim,
a correta interpretação sistêmica a se dar às duas normas em comento exsurge, sem sombra de dúvidas, quando se lê o texto do parágrafo único do art. 11
. Nele
expressamente se veda a concessão de indulto a crime não impeditivo, enquanto não tiver sido cumprida a pena integral do crime impeditivo
. A contrario sensu, tem-se que o apenado que tiver cometido um crime impeditivo e outro não impeditivo poderá, sim, receber o indulto. Veja-se que, se não a totalidade, a grande maioria dos delitos indicados como impeditivos no art. 7º do Decreto possuem pena máxima em abstrato superior a 5 anos. Com isso em mente, se a soma das penas, por si só, constituísse um óbice à concessão do indulto, um executado que tivesse cometido furto simples ou receptação simples (cuja pena máxima em abstrato é de 4 anos) em concurso com tráfico de drogas (pena de reclusão de 5 a 15 anos), jamais poderia receber o indulto se fossem somadas suas penas em abstrato ou em concreto, já que a pena mínima do tráfico já é de 5 anos e, somada à pena mínima do furto (1 ano), excederia o patamar de 5 anos. No entanto, não foi isso que o parágrafo único do art. 11 deliberou.

(...)

10. Agravo regimental do Ministério Público estadual a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no HC 824.625 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/06/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
CONDENAÇÕES POR CRIME DE ROUBO, TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022
. CONCEDIDA A BENESSE NOS AUTOS DO PEP. IRRESGINAÇÃO MINISTERIAL. VISADA A REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO NATALINO AO AGRAVADO. PROCEDÊNCIA.
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL
. CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONSTATADA NOS AUTOS.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO SINGULAR REFORMADA
. AGRAVO PROVIDO. SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ.

A concessão do indulto natalino para crimes com pena máxima de até cinco anos está condicionada ao cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, de acordo com o Decreto Presidencial nº. 11.302/2022
.
Não é necessário que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos demais crimes, nem que haja concurso de crimes entre eles
. Basta que o condenado esteja cumprindo pena por um crime impeditivo para que seja obstado o benefício.”
(TJ/MT, 1026720-04.2023.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 27/03/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO -
INDULTO - DECRETO Nº 11.302/22 - REQUISITOS - CONCURSO DE CRIMES - CRIME IMPEDITIVO - CUMPRIMENTO INTEGRAL - REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS
- CONCESSÃO - INVIABILIDADE - 1. O indulto expressa uma manifestação de clemência, veiculada por ato discricionário expedido pelo chefe do Poder Executivo da órbita Federal (artigo 84, parágrafo único, inciso XII, da Constituição Federal), com requisitos e extensão definidos no Decreto que será expedido para esse fim. - 2.
O Decreto nº 11.302/2022 estabelece que, havendo concurso de crimes, somente será possível a concessão do indulto relativo aos crimes não impeditivos caso sejam integralmente cumpridas as penas referentes aos delitos impeditivos
. - 3. Restando insatisfeitos os requisitos objetivo e subjetivo estipulados no Decreto, inviável a concessão do indulto natalino ao reeducando.”
(TJ/MG, EP 1396375-33.2023.8.13.0000, Câmara Justiça 4.0 – Especializada Criminal, Rel. Des. Richardson Xavier Brant – Juiz Convocado, j. 11/09/2023) (grifo nosso)

No mesmo sentido, os seguintes julgados deste TJ/PA:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO NATALINO - DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REFORMA: IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO
OBJETIVO NÃO ATENDIDO
.

AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA TOTAL DE 11 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, TRÁFICO PRIVILEGIADO E RECEPTAÇÃO, SUPERANDO, ASSIM, O QUANTUM DE 05 (CINCO) ANOS PREVISTO NO ARTIGO 5º, DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022;

-
PARA FINS DE EXECUÇÃO DE PENA CONSIDERAM-SE NÃO SOMENTE AS HIPÓTESES DE CONCURSO DE CRIMES ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO PENAL, MAS A TOTALIDADE DAQUELES QUE GERARAM CONDENAÇÃO E ESTÃO EM EXECUÇÃO
.

A EXECUÇÃO DAS PENAS IMPÕE, PRIMEIRAMENTE, A SUA SOMA PARA QUE ENTÃO POSSAM SER CALCULADOS E AVALIADOS OS BENEFÍCIOS POSSÍVEIS, E, AINDA QUE CADA UMA DAS CONDENAÇÕES SEJA ANALISADA ISOLADAMENTE, A POSSIBILIDADE DE INDULTO DEVE CONSIDERAR A TOTALIDADE DAS CONDENAÇÕES E O ARTIGO 11 DO DECRETO 11.302/2022 DISPÕE QUE AS VEDAÇÕES RELACIONADAS PELO ARTIGO 7º IMPEDEM A CONCESSÃO DE INDULTO ENQUANTO NÃO FOR INTEGRALMENTE CUMPRIDA A PENA POR ESSES DELITOS
. ASSIM, MOSTRA-SE INCABÍVEL A CONCESSÃO REQUERIDA EM BENEFÍCIO DO AGRAVANTE.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJ/PA, 0817136-10.2023.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 19/02/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU INDULTO NATALINO A APENADO CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. VIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO CUMULADO DE PENA POR CRIME DE ROUBO. DELITO IMPEDITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 11.302/2022
. AGRAVO IMPROVIDO.”
(TJ/PA, 0816925-71.2023.8.14.0000, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 14/03/2024) (grifo nosso)

Tendo em vista que as penas impostas pelos crimes impeditivos praticados pelo agravante, arts. 157, §2º, do CP e 157, §3º inc. II, do CP, perfazem 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 21 (vinte e um) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, respectivamente, e ele, até aquele momento, conforme atestado de pena constante dos autos, extraído do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, cumpriu pouco mais de 09 (nove) anos, constata-se que não houve o preenchimento do requisito objetivo para a concessão da benesse, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa.

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 84
. Compete privativamente ao Presidente da República: (...)
XII
- conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

[2]

TJ/PA, 0809521-66.2023.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 18/03/2024.

Belém, 08/05/2024